Tribunal: CARF
Processo: 13036.000070/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13036.000070/2007-87 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
JOSÉ AMILTON RODRIGUES BEZERRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta intime a
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ 33.754.482/0001-24) a
informar o montante e a natureza dos rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário 2004,
ratificando ou não as informações prestadas em DIRF, e esclarecer a divergência do CPF no
comprovante emitido (fl.4). Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência
realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.581,71 para
saldo de imposto a pagar de R$8.151,37.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 26/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
29/10/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o rendimento tido por
omitido teria sido pago a seu filho a título de pensão por falecimento da mãe do filho.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13036.000070/2007-87
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13036.000070/2007-87

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
TRABALHO ASSALARIADO.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos -na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 27/10/2010 (fl. 32), o contribuinte, em
28/10/2010 (fl. 33), apresentou recurso voluntário, às fls. 33/41, reiterando a alegação de que o
rendimento tido por omitido teria sido pago a título de pensão por morte da mãe ao filho, que
teria apresentado declaração em separado. Argumenta que as informações prestadas em DIRF
estariam apartadas da realidade, que teria sido preenchida sem o seu conhecimento.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos, os quais o contribuinte alega
teriam sido pagos a seu filho a título de pensão por morte da mãe do filho.
Inicialmente, importante destacar que o lançamento tomou por base DIRF
apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal do Brasil, sem anuência do contribuinte.
Em sua defesa, o contribuinte juntou, entre outros documentos, comprovante de
rendimentos de fl.4. O documento dá notícia do pagamento de rendimentos no exato valor da
omissão apontada na autuação (IRRF também coincidente ao incluído na autuação) e, apesar de
consignar o nome do contribuinte, indica o CPF do filho do contribuinte, Gustavo Bezerra. Ele
junta provas ainda quanto ao falecimento da mulher em 1992 e dos beneficiários da pensão em
1993, constando entre eles o filho Gustavo (fl.38). Consta ainda cópia da declaração de ajuste
que teria sido entregue pelo filho, ofertando à tributação rendimentos no montante apontado na
autuação (fls.39 e 41).
Observo que a autoridade julgadora de primeira instância apontou que não consta
DIRF em nome do filho do contribuinte nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem intime a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ
33.754.482/0001-24) a informar o montante e a natureza dos rendimentos pagos ao contribuinte
no ano-calendário 2004, ratificando ou não as informações prestadas em DIRF, e esclarecer a
divergência do CPF no comprovante emitido (fl.4).
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital